Tribunal: TCU
Processo: 029.787/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da gestora e imputou débito a seu espólio, em virtude de irregularidades na execução de convênio celebrado com vistas à implantação do Projeto de Assessoria Técnica destinado a auxiliar o processo de planejamento e organização dos sistemas locais de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo espólio de Maria Gorete Ferreira da Silva, contra o Acórdão 11399/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento para excluir a Sra. Maria Gorete Ferreira da Silva (CPF: 156.318.50320) da relação processual e afastar o débito que foi imputado a seu espólio pelo item 9.2 do Acórdão 11399/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República junto ao Estado do Piauí, à Procuradoria Federal junto ao Fundo Nacional de Saúde e aos demais interessados.